Tribunal: CARF
Processo: 13888.002434/2007-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.002434/2007-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.972 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
JOSÉ VILLELA DE ANDRADE NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 1995
CONHECIMENTO. MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. INOVAÇÃO DA DEFESA.
PRECLUSÃO.
Em decorrência da preclusão, não se admite a apresentação de argumentos e/ou
documentos com o propósito específico de afastar pontos incontroversos por não
terem sido objeto de contestação na impugnação, pois estão fora dos limites da lide
estabelecida. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pela manifestante, precluindo o direito de defesa trazido
somente no recurso voluntário. A lide se estabelece na impugnação, não se
conhecendo das alegações recursais que não tenham sido articuladas na impugnação.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO
DA AUTORIDADE EXPEDIDORA. ANULAÇÃO. VÍCIO FORMAL.
SÚMULA CARF No 21
É nula, por vício formal, a notificação de lançamento que não contenha a
identificação da autoridade que a expediu. Súmula CARF no 21.
VÍCIO FORMAL. DECADÊNCIA. CONTAGEM DE PRAZO.
Declarada a nulidade do lançamento anterior, por vício formal, o direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos
contados da data em que se tornar definitiva a decisão que anular tal
lançamento, conforme o art. 173, inciso II, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à matéria VTN, para, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.002434/2007-32
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.972 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002434/2007-32

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão prolatada no Acórdão no
04-13.939 da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande (DRJ/CGE), datada de 16 de maio de 2008, que julgou procedente em parte o
lançamento relativo a Notificação de Lançamento (NL) do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), no valor de R$ 15.855,55 (quinze mil, oitocentos e cinquenta e cinco
reais e cinquenta e cinco).
Consoante a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, trata-se de
lançamento relativo ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício de
1995, referente à Fazenda Santo Urbano, inscrito no Cadastro Fiscal de Imóveis Rurais (CAFIR)
sob o no 0326879-9, onde se discute o valor da terra nua (VTN) arbitrado pela Administração
Tributária. No mesmo documento é esclarecido que o autuado foi originalmente notificado do
lançamento do ITR/exercício de 1995, relativo ao imóvel acima caracterizado, em 1996, tendo
apresentado impugnação, controlada pelo processo administrativo no 10880.004995/2004-13. Tal
lançamento foi declarado nulo por vício formal, conforme o Acórdão no 5.018, da 1a Turma da
DRJ/CGE, datado de 28 de janeiro de 2005. Por se tratar de anulação por vício formal, foi
resguardado o direito da Fazenda Nacional de refazer o lançamento, corrigindo-se os erros de
forma.
O contribuinte foi cientificado da decisão que anulou a notificação original
juntamente com a notificação relativa ao novo lançamento, ora objeto de análise em sede de
recurso. O processo administrativo no 10880.004995/2004-13, onde tramitou a notificação
original anulada, encontra-se encerrado administrativamente e apenso ao presente procedimento.
Foi interposta impugnação (fls. 20/, onde o autuado se limita a arguir que o
crédito tributário estaria extinto devido ao instituto da decadência, sendo inaplicável o art. 173,
inc. II, do Código Tributário Nacional ao caso em questão, devido já ter ocorrido a decadência
em 31/12/2000. Citando doutrina e uma série de decisões administrativas e judiciais que
considera corroborar tal entendimento, requer ao final “a anulação do auto de infração, em
razão da ocorrência do instituto da decadência, que é pretérito à decisão que anulou por vício
formal o lançamento realizado no processo administrativo n° 10880.004995/2004-13.” Eis os
principais argumentos constantes da impugnação:
4. Considerando no caso em questão que o ITR foi lançado de oficio pela fiscalização
no ano calendário de 2004 por não ter sido feito nenhum pagamento, embora se trate de
lançamento por homologação pela sua natureza jurídica, reportando-se ao fato gerador
de 1995, importa ressaltar que o prazo de decadência se iniciou no primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que ocorreu o fato gerador, portanto em 1996, findando-se
em 31/12/2000.
5. Tal entendimento se extrai do disposto no artigo 173, I, do Código Tributário
Nacional e da melhor doutrina que analisou com maestria a questão do lançamento por
homologação sem pagamento, aplicando-se com isso a contagem do prazo a partir do
primeiro) dia do exercício seguinte, haja vista que o que se homologa é o pagamento e
não a declaração.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.972 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002434/2007-32

6. Portanto, embora o processo administrativo n° 10.880.004995/2004-13 tenha
reconhecido a nulidade do lançamento por vício formal, há que se ressaltar que tal
decisão encontra-se devidamente sob o manto da nulidade, haja vista que tratou de
questões do tributo extinto pelo instituto da decadência.
7. Com isso, pouco importa se permitir que o Agente Fiscal lance novamente o tributo,
sob o amparo do artigo 173, II, do CTN, pois como se constata da datas do fato gerador,
do artigo 173, 1, do CTN e da data do Auto de Infração, o crédito fiscal foi extinto nos
termos do artigo 156, V, do CTN em razão da decadência tributária.
8. Nesse ínterim, . não há que se falar na aplicabilidade do artigo 173, II, do CTN, pois
o problema da decadência é pretérito, consubstanciando-se em 31/12/2000, „data limite
permitida pela lei para se constituir o crédito do ITR de 1995.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, sendo o lançamento considerado
parcialmente procedente por aquela autoridade (fls. 52/56). A única alteração implementada no
lançamento, no julgamento de piso, refere-se à data do vencimento do tributo sob exigência, que
foi deslocada para o dia 31/10/2007, conforme orientação contida no item 2 da Norma de
Execução SRF/COSAR/COSIT/n.° 07, de 27 de dezembro de 1996, implicando apenas no
recálculo dos acréscimos legais (mais especificamente dos juros de mora). A decisão exarada
apresenta a seguinte ementa:
DECADÊNCIA.
Declarada a nulidade do lançamento anterior, por vício formal, o direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos contados da data em
que se tornar definitiva a decisão que anular tal lançamento.
VENCIMENTO
O prazo para pagamento do ITR e receitas vinculadas vence no último dia útil do mês
subsequente àquele em que o contribuinte for notificado.
O autuado interpôs recurso voluntário (fls. 67/83), onde, inicialmente, ratifica a
arguição da decadência do direito de lançamento do crédito tributário, posto que ultrapassado o
prazo decadencial em 31/12/2000. Cita, novamente, doutrina e uma série de decisões
administrativas e judiciais que considera corroborar tal entendimento, acrescentando que a
nulidade do lançamento anterior decorreria de vício material (sendo ato nulo), e não vício
formal, de forma que não se aplicaria a tal situação o art. 173, inc. II, do Código Tributário
Nacional. Relativamente ao mérito, o autuado defende que as provas apresentadas nos autos
quanto a valor da terra nua seriam suficientes para comprovar o efetivo valor do imóvel,
destacando que, segundo seu entendimento, não seria apenas um laudo que faria prova de
valores, sendo ,esse apenas mais uma :prova que, reunida com outras, permite o julgador ter
convicção sobre determinado fato e sobre determinado direito, não sendo o único elemento de
prova jurídica para demonstrar e combater o valor da terra nua lançado. Ao final requer:
DO PEDIDO
39. Diante do exposto, requer a Recorrente o conhecimento do presente recurso, para
que seja cancelado o lançamento fiscal de ITR do período base de 1995, em razão da
ocorrência do instituto da decadência, conforme apontado no presente petitório.
40. Caso não seja acolhido o fundamento da ocorrência da decadência, requer-se seja
acatados os fundamentos que combatem o lançamento fiscal, quanto ao Valor da Terra
Nua apresentado pela fiscalização, que foi imputado sob critérios fora dà realidade,
conforme provas e fundamentos apresentados em anexo.
É o relatório.

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.972 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002434/2007-32

Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância, por via postal, em
30/01/2009, conforme Aviso de Recebimento de fl. 66. Tendo sido o recurso ora objeto de
análise protocolizado em 09/02/2009, conforme carimbo aposto pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo (DERAT/SP) na própria peça
recursal (fl. 67), considera-se tempestivo.
No que se refere ao conhecimento do presente recurso, verifica-se que, na peça
impugnatória a autuada não apresentou qualquer contestação quanto ao valor da terra nua
imputado no lançamento, limitando-se a arguir que o crédito tributário estaria extinto devido ao
instituto da decadência, sendo inaplicável o art. 173, inc. II, do Código Tributário Nacional ao
caso em questão, devido já ter ocorrido a decadência em 31/12/2000. Tal verificação pode ser
constatada do trecho abaixo reproduzido (“Do Pedido”), extraído da peça impugnatória:
IV - DO PEDIDO
14. Diante do exposto, requer o Impugnantc a anulação do auto de infração, em razão da
ocorrência do instituto da decadência, que é pretérito à decisão que anulou por vício
formal o lançamento realizado no processo administrativo n° 10880.004995/2004-13.
No processo administrativo fiscal, não se admite a apresentação de argumentos
e/ou documentos com o propósito específico de afastar pontos então incontroversos por não
terem sido objeto de contestação na impugnação, pois estão fora dos limites da lide estabelecida,
conforme preceitua o art. 17 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. Nesses termos,
considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pela
manifestante, e precluso está o direito de defesa trazido somente no Recurso Voluntário, vez que
o limite da lide circunscreve-se aos termos da impugnação. De acordo com o mesmo ato
normativo, todos os argumentos e provas que o contribuinte pretenda produzir devem ser
apresentados no prazo da impugnação, precluindo o direito de apresentação em outro momento
processual, salvo se presente alguma das condições de exceção indicadas no mesmo dispositivo
legal, cuja ocorrência o recorrente não prova, nem mesmo alega.
Ao questionar, somente em sua peça recursal, o valor da terra nua atribuído no
lançamento, resta claro que o contribuinte, no recurso ora sob análise, tenta inovar a lide, em
total descompasso com o que dispõe o art. 17 do Decreto no 70235, de 1972, vez que não
contestado no momento oportuno, qual seja, na apresentação da impugnação. Afirma o
recorrente que não se trataria de preclusão, pois tal imputação do VTN já havia sido
devidamente combatida nos autos do processo administrativo no 10880.009439/96-08 e,
portanto, já seriam do conhecimento da Receita Federal.
Ocorre que a Notificação de Lançamento relativa ao processo no
10880.009439/96-08 foi declarada nula por vício formal, tendo sido o então impugnante
cientificado dessa decisão em 30/01/2009, sendo que teria o prazo de trinta dias para
apresentação de recurso voluntário, conforme preceitua o caput do artigo 33 do mesmo Decreto
70.235, de 1972. Contudo, o contribuinte ficou inerte no período que detinha para apresentar seu
recurso voluntário, por consequência, tal decisão tornou-se definitiva administrativamente.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.972 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002434/2007-32

Ciente da nova Notificação de Lançamento, objeto do presente procedimento,
caberia ao autuado apresentar, nesse novo processo, na fase impugnatória, todos os motivos, de
fato e de direito, que pretendesse serem submetidos à apreciação, para efeito de instauração do
litígio e devido prosseguimento do contencioso fiscal. Assim não procedendo, tornam-se
preclusos os argumentos de defesa trazidos aos autos somente na fase do Recurso Voluntário,
vez que o limite da lide circunscreve-se aos termos da impugnação.
Dessa forma, deixo de conhecer do presente recurso na parte em que combate o
lançamento quanto ao valor da terra nua, por ausência de tal questionamento na impugnação.
Não obstante, o tema relativo ao valor da terra nua foi adequada e suficientemente
abordado no julgamento de piso, em que pese a falta de questionamento na impugnação, onde
ficou demonstrado que a ausência de apresentação de laudo técnico, por parte do autuado,
implica na manutenção do valor atribuído ao imóvel pela fiscalização. Confira-se:
Para fins de apuração do ITR, é considerado o Valor da Terra Nua apurado no dia 31 de
dezembro do exercício anterior, como previsto no art. 30 da Lei n° 8.847, de 29 de
janeiro de 1994. O lançamento questionado é relativo ao exercício 1995 e, portanto,
caberia ao contribuinte comprovar o valor da terra nua no dia 31/12/1994. Em cada
exercício a realidade circunstancial é diferente e, assim, o lançamento do imposto, de
acordo com o Código Tributário Nacional — CTN, deve-se adequar à realidade da
época em que se está tributando, conforme se depreende do artigo 144 desse diploma
legal:
"Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada."
Os procedimentos para fixação do VTN mínimo, adotados pela Secretaria da Receita
Federal (SRF), obedecem às exigências contidas no parágrafo 2.° do art. 3° da Lei n°
8.847/1994. Na hipótese de o contribuinte não concordar com o VTN mínimo lançado,
a administração abriu-lhe a possibilidade de rever essa valoração, por meio de laudo
técnico emitido por entidade de reconhecida capacitação técnica ou profissional
devidamente habilitado, o qual irá detalhar as condições de localização, padrão de terras
e serviços públicos disponíveis para a propriedade em apreço e, assim, atribuir-lhe justo
valor, conforme previsto no § 4°, do artigo 30, da Lei citada.
Na impugnação apresentada em 19/09/1996, tratada no processo anexo, o contribuinte
havia questionado o VTN tributado, mas não apresentou laudo técnico que justifique a
revisão desse valor.
INOCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA
Conforme relatado, trata-se de Notificação de Lançamento substitutiva de
lançamento ocorrido em 19 de junho de 1996, relativo ao ITR/exercício de 1995, declarado nulo
por vício formal, conforme o Acórdão no 5.018, da 1a Turma da DRJ/CGE, datado de
28/01/2005.
Por se tratar de anulação por vício formal, foi resguardado o direito da Fazenda
Nacional de refazer o lançamento, corrigindo-se os erros de forma.
O contribuinte foi cientificado da decisão que anulou a notificação original, em
30/08/2006, conforme AR constante da fl. 33 do processo administrativo no 10880.004995/2004-
13, apenso ao presente procedimento. Já a ciência da nova Notificação de Lançamento, relativa
ao mesmo ITR do exercício de 1995, ocorreu em 11/09/2007, conforme AR de fl. 20, do
processo no 13888.002434/2007-32, ou seja, transcorridos um ano e doze dias da ciência do
lançamento anulado por vício formal.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.972 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002434/2007-32

Preceitua o inc. II do art. 173, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966), que o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados da data em que se tornar definitiva a decisão
que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
(...)
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Faz-se necessário então delimitar se a nulidade declarada pela DRJ foi por vício
formal ou material. No caso de vício formal, o prazo decadencial para a constituição de outro
crédito tributário é restabelecido, passando a ser contado a partir da data da decisão definitiva
que declarou a nulidade do lançamento, a teor do que dispõe o artigo 173, inciso II, do CTN. Já
no caso de vício material, o prazo decadencial continua a ser contado da data da ocorrência do
fato gerador do tributo (CTN. art. 150, § 4o) ou do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN. art. 173.1).
Defende o autuado que a decisão prolatada em 28/01/2005, que anulou o
lançamento inicial, entendeu de forma equivocada que a questão envolveria vício formal. Afirma
tratar-se, em verdade, de vício material, por entender que tal nulidade decorreu da ausência de
elementos indispensáveis à validade do ato, tratando-se de ato nulo, eivado de vício material,
conforme expõe na peça recursal:
8. A :decisão prolatada em 27/01/2005, cuja cópia se junta anexa, foi no sentido de
declarar a nulidade do lançamento fiscal haja vista que a Notificação de Lançamento
expedida pelo agente fiscal em 1995 não trazia elementos indispensáveis à validade do
ato, como o nome, o cargo e o número de matrícula da autoridade lançadora, como
exige o disposto no artigo 142- do CTN.
9. Com isso, note-se que ato administrativo sem a identificação da autoridade
competente de lançamento, é um ato nulo, eivado de vício Material, ou seja, um nada
jurídico.
10. Contudo, a decisão prolatada em 27/01/2005, entendeu de forma equivocada que a
questão envolvia vício formal, com a esperança de que se aplicasse no caso o disposto
no artigo 173, inciso II; do CTN, para evitar a decadência.
(...)
15. Com todo o respeito à decisão prolatada pela primeira instância administrativa,
cumpre ressaltar que o ilustre julgador não entendeu o problema trazido na impugnação
e os fundamentos que demonstram que o lançamento inicial estava eivado de nulidade,
Vejamos.
16. Note-se que a legislação que trata do lançamento (Decreto n° 70.235/76) exige
como elemento integrante do lançamento a identificação do servidor competente; e não
do órgão. lançador, até mesmo para que se constate que o ato administrativo foi editado
por pessoa competente para tanto:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
17. Com isso, não se trata de urna questão de forma, mas de identificação de
competência, elemento esse considerado pela melhor doutrina como critério material
que compõe o lançamento fiscal.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.972 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002434/2007-32

18. Tanto não se trata de vício formal que o artigo 104 do Código Civil em vigor dispõe
que o negócio jurídico somente terá validade se for editado por agente capaz
(competente).
(...)
19. Se não se sabe que o agente é capaz, então o ato em princípio não é válido, ou seja,
os seus efeitos jurídicos são nulos, e não anuláveis.
20. Com isso, não se pode sustentar que o lançamento do ITR de .1995 estava amparado
em vício formal, e que a decisão de primeira instância atendeu aos anseios do
Recorrente, pois a nulidade foi declarada "de ofício", determinando a expedição de novo
lançamento fiscal.
(...)
23. Portanto, embora no processo administrativo no 10880.004995/2004-13 tenha
reconhecido a nulidade do lançamento por vício formal, há que se ressaltar que o
lançamento fiscal encontrava-se sob o manto da nulidade material.
24. Com isso, não houve suspensão da exigibilidade do crédito tributário com a
impugnação daquilo que não existia juridicamente, como defende a decisão recorrida.
25. Desta feita, pouco importa se permitir que o Agente Fiscal lance novamente o
tributo, sob o amparo do artigo 173, II, do CTN; pois como se constata das datas do fato
gerador, do artigo 173, I; do CTN e da data do Auto de Infração, o. crédito fiscal foi
extinto nos- termos do artigo 156, V, do CTN em razão (da decadência. tributária, haja
vista que o prazo decadencial continuou correndo durante todo o período entre o
lançamento inicial e o segundo lançamento.
Primeiramente, há que se destacar que no procedimento fiscal no
10880.004995/2004-13, onde foi anulada a Notificação de Lançamento original, não houve
apresentação de impugnação por parte do notificado. Por consequência, o Acórdão n. 5.018, da
DRJ/CGE, que anulou o lançamento por vício formal, transitou em julgado administrativamente.
Sendo assim, não compete adentrar na análise dos questionamentos feitos pelo ora recorrente,
quanto à natureza formal ou material do vício ensejador do ato de anulação, por se tratar de uma
decisão já transitada em julgada administrativamente, a qual declarou a nulidade do lançamento
fiscal por vício formal.
Por outro lado, a matéria já foi objeto de análise por este Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, tendo sido expedida a Súmula no 21, que possui força vinculante nos termos
da Portaria ME no 383, de 12 de julho de 2010, a qual preceitua que é nulidade por vício formal
a expedição de notificação de lançamento que não contenha a identificação da autoridade que a
expediu.
Súmula CARF no 21
É nula, por vício formal, a notificação de lançamento que não contenha a identificação
da autoridade que a expediu.
Situação esta que se amolda plenamente à hipótese dos autos deste procedimento,
vez que o motivo da anulação do lançamento original foi justamente a ausência do nome, cargo e
número de matrícula da autoridade expedidora, devendo ser observado o verbete sumular por
este julgador.
Correto, portanto, o procedimento adotado pela autoridade fiscal lançadora, a teor
do disposto no artigo 173, inciso II, do CTN, uma vez que o novo lançamento ocorreu dentro do
prazo de cinco anos, contado a partir da data da decisão definitiva que declarou a nulidade do
lançamento anulado por vício formal.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.972 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002434/2007-32

Por todo o exposto, voto pelo não conhecimento do recurso no que se refere à
contestação do valor da terra nua, por ausência de tal questionamento na impugnação e, no
mérito, para negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital